Tribunal: STF
Processo: ARE 1583474
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de vícios. Rediscussão de mérito. Caráter protelatório. Rejeição. Trânsito em julgado. Baixa imediata dos autos.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de Declaração opostos contra julgado que não negou provimento ao agravo regimental em recurso extraordinário com agravo.

    2. A parte embargante alega obscuridade e omissão no julgado, buscando o conhecimento do recurso extraordinário, argumentando que o agravo regimental não pretendia exame infraconstitucional, mas sim a definição do elemento normativo "liberdade" do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, que houve obscuridade na aplicação da Súmula 279/STF e omissão quanto a julgados que ampliam o campo de cognição do writ.

    3. O acórdão embargado havia consignado a necessidade de análise de legislação infraconstitucional e reexame de fatos e provas para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, procedimentos vedados pela Súmula 279/STF.

    II. Questão em discussão

    4. A questão em discussão consiste em saber se o julgado impugnado pelos embargos de declaração padece dos vícios de obscuridade ou omissão, conforme alegado pela parte embargante.

    III. Razões de decidir

    5. Não se constatam vícios de obscuridade, contradição ou omissão no julgado, pois as razões de decidir foram devidamente explicitadas e as questões necessárias e suficientes para a solução da controvérsia foram enfrentadas.

    6. A alegação de obscuridade quanto à delimitação da controvérsia não procede, uma vez que o acórdão embargado foi claro ao identificar que a pretensão recursal, embora formalmente amparada em dispositivo constitucional, demandava a análise da disciplina infraconstitucional do instituto e das circunstâncias fáticas do caso concreto.

    7. A tentativa de redefinir a controvérsia como uma discussão abstrata acerca da extensão do habeas corpus não afasta o fundamento central do julgado, que é a inviabilidade de apreciação, em sede extraordinária, de matéria que pressupõe o reexame da moldura fática e a interpretação de normas infraconstitucionais.

    8. A alegação de falta de clareza quanto à incidência da Súmula 279/STF também não procede, pois o acórdão embargado consignou expressamente que para divergir do entendimento do tribunal de origem e examinar a pretensão defensiva, seria necessário analisar legislação infraconstitucional e reexaminar fatos e provas, procedimentos vedados em recurso extraordinário.

    9. Não há omissão quanto ao alegado não enfrentamento do pedido de concessão de habeas corpus de ofício, pois a negativa de seguimento ao recurso extraordinário decorreu da inexistência de flagrante ilegalidade apta a justificar a superação dos óbices processuais

    10. A jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou precedentes suscitados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia. Os julgados mencionados pelo embargante não afastam a incidência dos óbices relativos à necessidade de reexame de fatos e provas e à natureza infraconstitucional da controvérsia.

    11. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito em decorrência de mero inconformismo da parte, e a utilização indevida de recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios desvirtua o postulado da ampla defesa e configura abuso do direito de recorrer.

    IV. Dispositivo e tese

    12. Embargos de declaração rejeitados. Determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.